Tribunal: CARF
Processo: 13794.720100/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720100/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
M.S.ZEM COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE
DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
Não havendo provas que evidenciam que o parcelamento noticiado pelo
contribuinte encontrava-se ativo no prazo regulamentar, deve-se indeferir o
pleito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o “Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional”, que não acatou a solicitação de opção pelo
Simples Nacional, formalizado pela interessada em 11/01/2016. A opção foi indeferida em razão
de existir débitos com exigibilidade não suspensa, e teve como fundamento o art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720100/2016-84
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720100/2016-84

Cientificado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que em 28/01/2016 foi dado entrada no pedido de parcelamento dos débitos, e que
desde 02/02/2016 encontra-se em análise, o que o impediu de efetuar o pagamento dentro do
prazo exigido pela Receita Federal, porém, posteriormente, o citado parcelamento foi deferido, o
que lhe permitiu efetuar o pagamento da primeira parcela, que ocorreu em 23/02/2016, no valor
de R$ 310,60.
Em sessão de 11 de abril de 2019, a 7a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 03-84.195. A motivação da decisão encontra-se sintetizada na seguinte passagem do
do voto condutor:
(...)
No caso em exame, pelo extrato de fls. 35 a 42, retirado dos sistemas internos da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, constata-se que na data limite de 29/01/2016
permitida pela legislação o débito de SIMPLES NACIONAL (código de receita 1507)
de no 7041400915451 (processo no 10730.507831/2014-21) inscrito em Dívida Ativa da
União, o qual ensejou o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional
para o ano de 2016, se encontrava como devedor na situação de “ATIVA NÃO
PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO”. Observa-se que somente em 19/02/2016
ocorreu a solicitação de parcelamento alegada pela defesa.
Assim, uma vez que na data limite de 29/01/2016 permitida pela legislação o débito que
acarretou o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional para o ano de
2016 não se encontrava regularizado, correto o indeferimento do pedido de inclusão
nessa sistemática de apuração.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, onde, em síntese, reitera seus argumentos iniciais.
Em resumo, sustenta que o pedido de parcelamento foi feito no dia 28/01/2016,
portanto, antes de findar o prazo final de solicitar sua inclusão no Simples Nacional, mas só foi
deferido em 19/02/2016, o que a impediu de regularizar as suas obrigações em tempo hábil;
enfatizou que o débito em questão se encontra pago, e que o pagamento a destempo foi realizado
por culpa exclusiva da própria Receita Federal; que a solicitação do parcelamento, realizado em
28/01/2006, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN;
que em 2016 todos os tributos foram recolhidos pela sistemática do Simples Nacional; ao final
pugna pelo deferimento de sua pretensão, para fins de cancelar a decisão e de exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720100/2016-84

Inicialmente, cumpre consignar que a solicitação de ingresso no Simples Nacional
refere-se ao ano-calendário de 2016, e que somente em 23/02/2016 ocorreu o pagamento da
primeira parcela.
A DRJ, calcada nas disposições constantes do artigo art. 6o da Resolução CGSN
no 94, de 2011, considerou que a regularização das pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção. E
como os elementos contidos nos autos revelam que tais débitos remanesciam em situação de
exigibilidade após a data limite de 29/01/2016, entendeu que tal situação inviabilizaria o
atendimento da demanda formulada pela ora Recorrente.
Por sua vez, em recurso, o contribuinte não nega este fato, insistindo na alegação
de que o pagamento do parcelamento ocorreu a destempo por culpa exclusiva da Receita Federal,
que deferiu sua solicitação apenas após a data limite de 29/01/2016, e, por este motivo, entre
outros, pugna pelo cancelamento do referido Termo de Indeferimento.
Em que pese seus argumentos, não há como acolher sua pretensão.
Primeiro, apenas com a realização do pagamento da primeira parcela suspende a
exigibilidade do crédito tributário, pois o pedido por si só, sem o pagamento, no mínimo, desta
primeira parcela, não perfectibiliza o ato do parcelamento, e por conseguinte, não suspende a
exigibilidade dos débitos motivadores do indeferimento.
Segundo, de acordo com a legislação, este pagamento deve ser realizado até o
último dia útil do mês de janeiro, ou seja, no mesmo prazo para solicitação da opção, sob pena de
indeferimento. No caso, é incontroverso que na data limite de 29/01/2016 o contribuinte se
encontrava com débito de exigibilidade não suspensa, impedindo-o de apresentar opção por tal
sistemática para o ano-calendário de 2016.
Logo, mantém-se os efeitos do ADE em questão.

Conclusão
Por esses motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital